Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701646-18.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELA AGUIAR BORELA RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BANCO C6 S.A., NU PAGAMENTOS S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Defiro o novo prazo solicitado. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito